Tribunal: TJMT
Processo: 1021219-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021219-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO - CPF: 042.370.871-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JESUS DOS REIS - CPF: 023.839.071-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA CARLOS - CPF: 607.701.801-59 (VÍTIMA), RONALDO DOS SANTOS BATISTA - CPF: 051.148.321-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE CONCEDIDA AO COINDICIADO, EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO E PREDICADOS FAVORÁVEIS -
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-

GRAVIDADE DO DELITO
-
CARACTERÍSTICAS DO PRÓPRIO FURTO – INSUFICIÊNCIA PARA LEGITIMAR O CÁRCERE ANTECIPADO – LIÇÃO DOUTRINARIA -
JULGADOS DO STF E STJ – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida.”

(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991)

“A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
”
(STF, HC 122057)

“
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
.”
(STJ, HC 349.917/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021219-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. ALEX JOSÉ SILVA

PACIENTE(S):

JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1027649-96.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4º, IV, do CP - (ID 110633497).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente se encontra em situação fático-jurídica idêntica à do coindiciado João Jesus dos Reis, cuja prisão preventiva fora substituída por outras medidas no HC NU 1020932-77.2021.8.11.0000, a justificar a extensão do benefício; 2)
eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 3) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 110633495).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 110921999).

O Juízo singular prestou informações (ID 111866987).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de furto qualificado e falsa comunicação de crime – Alegada ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar - procedência - perciculum libertatis não demonstrado – fato, embora premeditado e com prejuízo considerável à vítima, praticado sem violência ou grave ameaça – fato isolado que não gerou abalo à ordem pública local - ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso – Pelo conhecimento e concessão da ordem.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 112354979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
110921999
)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares nos seguintes termos:

“[...] De fato, verifico que foi deferida liminar ao coinvestigado João Jesus dos Reis no Habeas Corpus nº 1020932-77.2021.8.11.0000, eis que, a
prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ‘
justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade’. (ID 109982461-fls. 19/27)

Ocorre que as características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991). [...]

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO.

Após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.

A gravidade do crime de furto qualificado não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a prisão preventiva, como já dito.

Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade a JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO significará que ele voltará a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor.

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do paciente em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas da parte deles, porque o crime que imputado a eles se mostra, até o momento, a única mácula em suas folhas de antecedentes.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Para o caso, destacou-se os seguintes julgados do c. STF e c. STJ:

“
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. [...]
A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
”
(STF, HC 122057 - Relator: Min. Dias Toffoli – 10.10.2014)

“A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. [...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
.”
(STJ, HC 349.917/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para
substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: “
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares); e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal; h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”
(
CPP, art. 319, I,II, III, IV e V),

sob pena de revogação, ressalvada a dispensa do Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021